Tribunal: TCU
Processo: 003.761/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3264/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.761/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Geraldo da Silva de Moura (CPF XXX.653.201-XX); Jesuíta Alves da Silva (CPF XXX.605.291-XX); João de Deus Carneiro Portela (CPF XXX.852.941-XX); Jose Marques de Souza Junior (CPF XXX.979.827-XX); Manuel Sales Filho (CPF XXX.192.571-XX); Maria das Dores Martins Cabral (CPF XXX.797.571-XX) e Rita Batista de Moura (CPF XXX.075.881-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.